Tribunal: TJMT
Processo: 1008184-37.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008184-37.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS - CPF: 077.745.121-28 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO DE HABEAS CORPUS SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Homicídio qualificado, Tortura, Furto qualificado, Corrupção de menores e Associação criminosa armada. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com arguição de excesso de prazo. Parcial inadmissão do
writ
. Mera repetição de pedidos quanto à tese de insubsistência dos requisitos da prisão preventiva
.
No mérito, improcedência. Instrução processual encerrada, com Pronúncia do paciente a Júri Popular. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à conta de seu suposto envolvimento com os crimes
de associação criminosa armada, tortura, homicídio triplamente qualificado, furto qualificado e corrupção de menores majorada, todos em concurso material.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) examinar a idoneidade da prisão preventiva do paciente e a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas; e (ii) constatar a configuração de malfadado excesso de prazo a eivar de nulidade o claustro cautelar.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido impetrado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
em benefício do paciente, pelo mesmo advogado que subscreve a vertente insurgência, e no bojo do qual foi suscitada idêntica pretensão de revogação do ergástulo; é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, máxime quando não apresentados quaisquer fatos novos capazes de justificar o reexame da matéria.

4. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, devendo ainda ser reconhecida, em vista do encerramento da fase instrutória e da prolação de sentença de pronúncia, a incidência da Súmula n. 52 do STJ à hipótese concreta.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “
Habeas corpus
parcialmente inadmitido, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, uma vez que já ratificada por esta eg. Corte de Justiça a idoneidade da prisão preventiva imposta ao acusado, e ausentes razões aptas a justificar o reexame da matéria, tampouco a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada; e, no mérito, denegada a ordem, por não se constatar o alardeado excesso de prazo, mormente em vista do que dispõe a Súmula n. 52 do STJ”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 288, parágrafo único; art. 121, §2º, incisos I, IV e V; e art. 155, §4º, inciso IV; Lei n. 9.455/97, art. 1º, inciso I, alínea “a”; Lei n. 8.069/90, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 121.829, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020; STJ, RHC 139.347, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1008184-37.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

Dr. GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA

PACIENTE:

GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, consistente em
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1009454-62.2025.8.11.0055, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
(associação criminosa armada),
art. 1º, inciso I, alínea "a", da Lei n. 9.455/97
(tortura),
art. 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal
(homicídio triplamente qualificado),
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
(furto qualificado) e
art. 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90
(corrupção de menores majorada), todos em concurso material.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
11/07/2025
, sendo efetivamente cumprida em
15/07/2025
.

Por sua vez, a denúncia foi oferecida em
24/07/2025
e recebida em
01/08/2025
. Após a apresentação de resposta à acusação em
31/08/2025
, realizou-se audiência de instrução em
18/12/2025
, com encerramento da fase instrutória na mesma data, e as alegações finais foram apresentadas pelas partes, permanecendo os autos, desde
03/02/2026
, conclusos para sentença até a presente data.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés do
excesso de prazo na formação da culpa
, argumentando que o paciente se encontra custodiado
há mais de 220 (duzentos e vinte) dias
sem que tenha sido proferida sentença nos autos, ensejo em que aduz não haver complexidade processual que justifique a dilação temporal e que a defesa não contribuiu para o retardamento do feito.

Ressalta, em abono, os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, com residência fixa e que sempre trabalhou honestamente, circunstâncias que, na ótica defensiva, recomendam a substituição da custódia cautelar por
medidas alternativas
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão liminar
da ordem, para que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
providências acautelatórias diversas
.
No mérito
, pugna-se pela concessão em definitivo da ordem de
habeas corpus
, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 349013875 e ss.).

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 349015367), vieram-me conclusos para análise, oportunidade em que ressaiu
indeferido
o pedido liminar (ID 349187878).

Solicitadas informações à d.
autoridade tida por coautora, foram prestadas por meio do documento digital de ID 350724857.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 352403886).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SUSCITADA DE OFÍCIO
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, conquanto o d. impetrante se insurja contra a
prisão preventiva
do paciente à conta de alardeada ausência dos
pressupostos e requisitos da segregação cautelar
, deve-se observar que se cuida de argumentação que
já foi apreciada por esta c. Câmara Criminal
, razão pela qual, à míngua de fatos novos, se revela medida de rigor a
extinção

sem exame de mérito
do remédio heroico, especificamente quanto a esta tese.

Isso porque, anteriormente aos presentes autos, fora impetrado em prol de

GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS
, pelo mesmo advogado que subscreve o vertente
writ
e com base nos mesmos fatos, o
Habeas Corpus
n.
1030770-05.2025.8.11.0000, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
08/10/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TORTURA, HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de associação criminosa armada, tortura, homicídio qualificado, furto qualificado e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. São duas e consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligência consistente na reprodução simulada dos fatos; e (ii)
analisar a alardeada inidoneidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas
.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não se presta à revisão de decisões judiciais que envolvem o exercício de juízo de conveniência e oportunidade sobre a condução da instrução criminal, especialmente no que tange ao deferimento ou indeferimento de diligências probatórias, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.

4.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

5.
No que concerne ao periculum libertatis, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos sob apuração, notadamente quanto ao crime de homicídio qualificado, supostamente cometido no interesse de organização criminosa e em contexto de disputas com facção rival pelo controle do comércio ilegal de entorpecentes; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública
. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O mero indeferimento de diligências não possui o condão de configurar constrangimento ilegal, quando ausente manifesta ilegalidade e necessária a reavaliação do conjunto fático-probatório; não sendo, ademais, o habeas corpus via processual apta à veiculação da insurgência. 2. A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco à ordem pública”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP n. 1032, Rel.
Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022.
TJMT, Enunciados n. 42 e n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas”.
— Destaquei.

Cumpre esclarecer que, interposto, à época,
Recurso Ordinário
pelo d. defensor, o c. Superior Tribunal de Justiça
negou provimento ao recurso
, oportunidade em que ressaíram
ratificados
os fundamentos lançados por esta eg. Corte de Justiça para
manter a segregação cautelar do paciente.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
10/11/2025
.

Cuida-se, portanto, de cenário em que, a despeito do dispêndio argumentativo do d. impetrante, deve ser
mais uma vez

reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
não é cabível quando não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria,
sob risco de ofensa à coisa julgada.

Dessa forma, em se tratando de prisão preventiva de idoneidade já ratificada não apenas por esta eg. Corte de Justiça, mas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e não tendo o d. impetrante trazido
quaisquer fatos novos
capazes de ensejar o reexame da matéria, se revela
inadmissível
a apreciação do
writ
nesse quadrante sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
.

Feitas essas considerações, exclusivamente no que concerne à legalidade e proporcionalidade da prisão preventiva,
por se tratar, como exposto, de
mera reiteração de pedidos
, e
ausentes
quaisquer razões aptas a justificar a excepcional concessão de ofício da ordem vindicada,
estou convencido de que o remédio heroico

não deve ser admitido.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1009058-85.2025.8.11.0055, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação da d. autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, e, em
11/07/2025
,
decretou a prisão preventiva
de
GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS
e de
Welyson Augusto da Silva
, em decorrência de indícios que apontavam para o possível envolvimento de ambos com o homicídio de
Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira
, ocorrido em
05/06/2025
.

Em
15/07/2025
, se logrou êxito no cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Posteriormente, findas as investigações, o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor do paciente e de
Welyson
, dando-os como incursos nos crimes tipificados pelo
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
; pelo
art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/97
; pelo
art. 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal
; pelo
art. 155, §4º, IV, do Código Penal
; e pelo
art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90
, todos em concurso material.

Conforme se vê da prefacial acusatória, no mês de junho de 2025, no Município de Tangará da Serra/MT,
GUSTAVO
e
Welyson
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os adolescentes infratores
Alisson Gomes da Silva
(17 anos),
Eduardo Henrique Ribeiro Silva
(17 anos) e
Arthur Saulo Tasca da Silva
(15 anos),
associaram-se com o fim específico de cometer crimes
, tais como homicídio, tortura, corrupção de menores e furto, tratando-se,
in casu
, de
associação criminosa armada
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, no dia 5 de junho de 2025, por volta das 16h, em um terreno localizado à Rua 21-A, bairro Jardim Horizonte, em Tangará da Serra/MT, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os adolescentes infratores
Alisson
,
Eduardo
e
Arthur
,
torturaram a vítima
Alexsander Aparecido Antunes de Oliveira
, constrangendo-a com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão.

Outrossim, logo em seguida, os denunciados, novamente cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os adolescentes infratores
Alisson
,
Eduardo
e
Arthur
, imbuídos de latente
animus necandi
, por
motivo torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, utilizando-se de
arma de fogo
(não apreendida),
mataram
Alexsander
.

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os adolescentes infratores
Alisson
,
Eduardo
e
Arthur
,
subtraíram
, para si ou para outrem,
coisa alheia móvel
consistente no aparelho celular pertencente à vítima
Alexsander
.

Por fim, nessas circunstâncias, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios,
corromperam e/ou facilitaram à corrupção dos adolescentes
Alisson, Eduardo Henrique
e
Arthur
, ao com eles praticar as infrações penais descritas.

Para contextualizar a acusação, narra o
parquet
que
GUSTAVO
e
Welyson
, bem como os adolescentes
Alisson
,
Eduardo
e
Arthur
, pertencem à facção criminosa
Comando Vermelho
, atuando no tráfico de drogas em Tangará da Serra/MT, disputando território e lucro, em verdadeira associação criminosa para a prática de crimes.

Extrai-se da denúncia que, na data dos fatos, os denunciados e os adolescentes receberam ordens de lideranças do Comando Vermelho para que torturassem e executassem indivíduos pertencentes ou simpatizantes da facção rival, dentre eles a vítima
Alexsander
.

Assim, no dia e hora dos fatos, dando cumprimento às ordens das lideranças, os denunciados e os menores prepararam uma emboscada, atraindo a vítima até o local do fato, sob o pretexto de comprar porções de droga, e, dessa forma, os indiciados e OS adolescentes, com uma arma de fogo, aguardaram o ofendido.

Em seguida,
Alexsander
chegou ao local em sua motocicleta, instante em que foi rendido e amarrado com uma corda pelos denunciados e adolescentes, que o colocaram de joelhos, iniciando-se a sessão de tortura com agressões físicas, violência psicológica e ameaças de morte.

Durante os atos de tortura, os indiciados e menores realizaram chamada de vídeo com lideranças do Comando Vermelho, instaurando-se assim um “tribunal do crime” que interrogou e ameaçou o ofendido, visando, com isso, conseguir sua confissão sobre pertencer ao PCC. Em seguida, se determinou a execução da vítima.

Ato contínuo, os denunciados e os menores efetuaram um disparo à queima-roupa com a arma de fogo, atingindo o ofendido na região superior nasal (entre os olhos), cuja lesão foi a causa eficiente de sua morte.
Em seguida, os autores do crime empreenderam fuga do local, levando o instrumento do crime, bem como subtraíram o aparelho celular do ofendido.

Todavia, o ora paciente
GUSTAVO
, em meio à fuga às pressas, deixou sua bicicleta no
locus delicti
, por meio da qual se procedeu à sua identificação. Ao ser interrogado, confessou os crimes e indicou o envolvimento de
Welyson
, que, por sua vez, também admitiu participação nos delitos.

Conforme se extrai da denúncia, o homicídio foi supostamente praticado por
motivo torpe
, caracterizando-se pela disputa por território entre facções criminosas, envolvendo o tráfico de drogas em Tangará da Serra/MT e região. Além disso, os denunciados e adolescentes usaram de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, na medida em que prepararam uma emboscada, bem como, em superioridade numérica, renderam e mataram o ofendido, sem que este pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso. Ainda de acordo com a prefacial acusatória, o crime foi praticado, por fim, para
assegurar a vantagem em outros delitos
, em especial o tráfico de drogas, inibindo que os integrantes da facção rival se dediquem ao comércio de entorpecente.

Nesse cenário, irresignado com a imposição e manutenção do claustro provisório, o d. impetrante, como já relatado, suscita a ocorrência de
malfadado excesso de prazo
na instrução processual.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação da tese remanescente do
writ.

1.

Do alardeado excesso de prazo

Conforme se colhe da inicial de
habeas corpus
, se teria, na hipótese concreta, a configuração de
coação ilegal
à conta de
malfadado excesso de prazo para a formação da culpa
, porquanto o paciente estaria recolhido ao cárcere há tempo excessivo, por razões não imputáveis à i. defesa técnica, sem que, até a data da impetração, houvesse sido proferida
sentença
pelo d. juízo
a quo
.

A despeito da argumentação deduzida pelo d. impetrante, relembro ser cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o
entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite da Ação Penal n. 1009454-62.2025.8.11.0055,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, a ação penal conta com
pluralidade de réus.

Consoante se extrai do andamento processual, a denúncia foi
recebida
em
01/08/2025
e, após a regular citação dos acusados, houve a apresentação das
respostas à acusação
pelas i. defesas técnicas, com realização de
audiência de instrução e julgamento
em
15/10/2025
.

Em
21/10/2025
, após dirimir outras questões processuais, o d. juízo
a quo
homologou
a desistência da oitiva das demais testemunhas e designou
audiência de instrução em continuidade
, a qual se realizou em
18/12/2025
.

Em
19/12/2025
, o d. juízo singular apreciou os pedidos formulados em audiência, oportunidade em que, dentre outras providências, determinou a instauração de incidente de insanidade mental em relação ao acusado
Welyson
e, por fim, a intimação das partes para apresentação de memoriais.

Posteriormente, em
19/01/2026
, o d. magistrado reavaliou e manteve a prisão preventiva dos acusados, e, em
02/02/2026
, o i. Ministério Público apresentou
alegações finais
, o que foi feito pela i. defesa do paciente em
03/02/2026.

Na sequência, o d. juízo singular, observando a instauração do incidente de insanidade mental em relação ao corréu, determinou a cisão do processo em
04/02/2026
.

Com o desmembramento do feito, o d. juízo singular, em
03/03/2026
, após análise dos memoriais e das provas acostadas aos autos,
pronunciou
o paciente
GUSTAVO
“
[...] como incurso, em tese, nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
(Fato 3) e, em razão da conexão, nos delitos previstos no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
(Fato 1); no
art. 1º, inciso I, alínea "a", da Lei n. 9.455/1997
(Fato 2); no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
(Fato 4); e no
art. 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/1990, c/c arts. 29 e 70 do Código Penal
(Fato 5), todos em concurso material (art. 69 do Código Penal), para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
” (ID 350724857 – Pág. 18). — Destaquei.

Nesse cenário, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
15/07/2025
, a consulta ao andamento processual revela que, ao contrário do que busca incutir o impetrante, o feito tramita regularmente, sendo certo, ainda, que, como visto, foi recentemente proferida
decisão de pronúncia
, cenário em que se deve considerar o teor da
Súmula n. 52 do STJ
, conforme a qual,
uma vez encerrada a instrução criminal
, fica superado o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
GUSTAVO CORREIA DE JESUS SANTOS
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026